Tribunal: STF
Processo: ARE 1602840
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 89, p. 1-18) assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), à pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante buscou a anulação do julgamento por nulidades (quebra da incomunicabilidade e exploração do silêncio); alternativamente, a anulação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (qualificadoras e prova técnica); e a reforma da dosimetria da pena (redução da pena-base e aumento da fração da confissão). O acórdão manteve a condenação e negou provimento ao recurso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões a considerar: (I) se ocorreu nulidade absoluta por quebra da incomunicabilidade dos jurados ou por exploração do silêncio parcial do réu; (II) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos em relação às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como à prova técnica; e (III) se a dosimetria da pena-base foi corretamente aplicada e se a fração da atenuante da confissão espontânea deve ser aumentada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há registro em ata de julgamento de arguição de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados, havendo preclusão da matéria. A certidão dotada de fé pública atesta a incomunicabilidade. 4. A mera menção ao direito ao silêncio do réu pela acusação, sem exploração do tema em seu prejuízo, não configura nulidade processual, especialmente quando não arguida em tempo hábil. 5. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto encontra lastro em uma das versões apresentadas e no conjunto probatório. A divergência em detalhes secundários da prova técnica, como o número exato de disparos, não compromete a materialidade e a autoria do crime. 6. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente sustentadas pelas provas, que indicam o crime impelido por ciúme e irritação do réu por motivo insignificante. Demonstrou-se, ainda, a perseguição da vítima desarmada pelo apelante, que foi atingida pelas costas por múltiplos disparos enquanto tentava fugir. 7. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a cassação da decisão quando há lastro probatório para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. 8. A valoração negativa da culpabilidade foi adequada, pois o réu, após se acalmar e se retirar do local, retornou para perseguir e matar a vítima, demonstrando frieza que excede o grau ordinário de reprovabilidade. 9. Os motivos fúteis foram corretamente valorados na primeira fase da dosimetria, como uma das qualificadoras, enquanto a outra (recurso que dificultou a defesa) qualificou o tipo penal. 10. As circunstâncias do crime (horário noturno, perseguição por trajeto de aproximadamente 2 km) e as consequências do crime (morte de pai de filho menor com diagnóstico provisório de autismo, causando dor irreparável e privação da figura paterna) justificam a exasperação da pena-base. 11. A fração de redução de 1/6 da pena-base para a atenuante da confissão espontânea é adequada, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, resultando na pena final de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. O recurso é conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: 
‘1. Não se configura nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados quando não há arguição em ata de julgamento, atestada por certidão oficial, sob pena de preclusão.’ 
‘2. A mera menção ao silêncio parcial do réu pela acusação, sem exploração do tema em prejuízo do acusado, não enseja nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.’ 
‘3. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto acolhe uma das versões apresentadas, amparada por elementos do conjunto probatório, sendo detalhes secundários da prova técnica incapazes de infirmar a validade da condenação.’ 
‘4. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas pelo Conselho de Sentença, são mantidas quando há provas que as sustentam, como o ciúme por motivo insignificante e a perseguição da vítima desarmada com múltiplos disparos pelas costas.’ 
‘5. A pena-base de homicídio qualificado é adequadamente exasperada quando a culpabilidade (frieza na execução), os motivos (qualificadora remanescente), as circunstâncias (perseguição noturna) e as consequências do crime (morte de pai de filho menor com autismo) excedem os limites ordinários do tipo penal.’ 
‘6. A redução da pena pela atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 da pena-base é proporcional e encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.’
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, 'a', 59, 65, III, 'd', 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 478, II, 571, VIII, 593, III, 'd'; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c'. 
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADI n. 6.298, Plenário, relator Ministro Luiz Fux, Dje 19/12/2023; STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2295300; STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.635.531/TO, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 27/9/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.089/AL, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.563/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 15/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 861.089/ES, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 916.278/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 13/2/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.059.104/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/4/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/9/2023; STJ, HC n. 801.371/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 28/10/2024; STJ, HC n. 936.451/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024” (eDOC 89, p. 12-15; grifos originais) 

Daí o recurso extraordinário (eDOC 95, p. 1-38), com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”; XLVI; LIV; LV e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 94, p. 1-67).

O 1º Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu o recurso especial (eDOC 104, p. 1-5) e, no que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 105, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo: 

“Isto posto, por um lado, deixo de admitir o recurso, com fulcro na Súmula n. 279 do STF, por outro lado, nego-lhe seguimento com espeque no Tema 660 do STF.” (eDOC 105, p. 4; grifos originais)

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 110, p. 1-8), bem como do AREsp (eDOC 109, p. 1-20).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.216.027/GO (eDOC 119, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 125, p. 1). 

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 252.017/GO (eDOC 127, p. 1-2).

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 105, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente